Tribunal: TJMT
Processo: 1016308-19.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016308-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), J. L. D. O. S. - CPF: 070.983.471-32 (AGRAVANTE), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (AGRAVANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº
1016308-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: J.L.D.O.S.
representado por sua mãe
MARINA SANTANA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM ATRASO DE VOO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº
1016308-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: J.L.D.O.S.
representado por sua mãe
MARINA SANTANA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
J.L.D.O.S.
representado por sua mãe
MARINA SANTANA DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
, mantendo a decisão singular que indeferiu o pedido de justiça gratuita, contudo, facultou ao agravante o fracionamento das custas em 06 (seis parcelas), nos termos do art.
98, inciso 6º, do CPC/15
.

Em síntese, reeditando os termos das razões do agravo de instrumento,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 66288488.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO Nº
1016308-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: J.L.D.O.S.
representado por sua mãe
MARINA SANTANA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
J.L.D.O.S.
representado por sua mãe
MARINA SANTANA DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática proferida por esta relatora que
negou provimento

ao recurso de agravo de instrumento
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ, para manter o indeferimento da gratuidade de justiça ao recorrente nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
nº 1032236-81.2020.811.0041, ajuizada em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
.

Pois bem
.

Ao analisar o agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
J.L.D.O.S. representado por sua mãe MARINA SANTANA DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
nº 1032236-81.2020.811.0041, ajuizada em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento das custas judiciárias no prazo de 5 (cinco) dias - ID nº 53046469.

Em síntese, sustenta o agravante, por sua representante legal, que laborou em equívoco a magistrada
a quo
, porquanto sequer manifestou-se acerca do pedido de justiça gratuita formulado na inicial e, de plano, determinou o recolhimento das custas judiciais.

Assegura que, conforme Declaração de Imposto de Renda acostada aos autos, recebe remuneração mensal em torno de R$ 4.647,41, ressaltando que é viúva, arrimo de família e mãe de 03 filhos e arca mensalmente com as despesas do plano de saúde de sua genitora.

Afirma que, na qualidade de profissional da advocacia, em razão da pandemia e do fato de grande parte de seus processos ainda serem autos físicos, houve considerável comprometimento de sua vida financeira, assim, entende fazer jus ao deferimento da gratuidade de justiça nos presentes autos.

Sob tais argumentos, reafirmando sua hipossuficiência econômica, pugna pela concessão da antecipação de tutela liminarmente e, no mérito, pelo provimento do recurso com o deferimento da gratuidade de justiça.

A liminar recursal foi deferida - ID nº 53376489.

As informações foram prestadas pela magistrada
a quo
e juntadas no ID nº 53645985.

Parecer da Procuradoria de Justiça do Estado de Mato Grosso, da lavra do e. Dr. Mauro Delfino Cesar, pelo provimento do recurso – ID nº 55878969.

Dispensada a apresentação de contraminuta pela agravada em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
assim lecionam:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”

(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

Art. 5º

...

LXXIV
.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.
g.n.

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem
.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do pedido de justiça gratuita formulado nos autos da ação principal em que o autor, ora agravante, por sua genitora e representante legal, busca ver-se indenizado pelos danos materiais e morais suportados em razão do atraso do voo ocorrido em 16/01/20, no trecho São José do Rio Preto/SP x Várzea Grande/MT.

Dentre os pedidos da inicial, pleiteou pela gratuidade de justiça.

Sem maiores delongas, verifica-se que o caso é de desprovimento do recurso.

Isso porque, dos autos ressai evidências da saúde financeira da genitora do agravante, em especial da análise da Declaração de Imposto de Renda – exercício 2020, dando conta de movimentações em mais de uma conta bancária; propriedade de 02 (dois) imóveis; aplicações financeiras; e transações com veículos de considerável valor de mercado – ID nº 53066467.

Assim, embora sustente vulnerabilidade financeira, em especial por se tratar de profissional autônoma - advogada – e que em razão da pandemia estaria sem condições financeiras, possível concluir pela capacidade da genitora do menor em arcar com as custas processuais sem que haja comprometimento do sustento de sua família.

Assim, de todo o exposto, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica do recorrente, de ser indeferida a gratuidade judiciária pretendida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça . 5. Recurso desprovido.

(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Da colenda Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA
. PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF. 3
. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Ademais, considerando o valor atribuído à causa em R$ 21.185,40, as custas judiciais resultam no valor de R$ 625,00, o que de todo não se revela valor demasiado a ponto de comprometer o sustento do agravante.

De todo modo, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea, faculto ao agravante a possibilidade de parcelamento das custas judiciais, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6º, do CPC/15,
verbis
:

Art. 98
.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Por ora, esta solução se mostra mais adequada, a qual certamente não onerará o grupo familiar do agravante a ponto de sacrificar-lhes o sustento ou impor-lhe empecilho no acesso à Justiça.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. “É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC.”

(N.U 1001409-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5º, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6º do CPC.
”
(N.U 1008784-73.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, CPC –
PEDIDO DE MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não deve ser extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando no pedido de reconsideração do indeferimento da gratuidade da justiça, houve outros pedidos de modulação do benefício, sem que fossem analisados. Não havendo o enquadramento do autor nos requisitos necessários para a obtenção integral da isenção das custas e despesas processuais, com a benesse da denominada justiça gratuita, porém, havendo circunstancias especificas para a modulação do beneficio da gratuidade , deve ser deferido o parcelamento constante no §6º, do art. 98, do NCPC, obedecendo as parcelas a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC (TJMT).”
(N.U 0007245-82.2014.8.11.0004, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento monocrático ao recurso
,

contudo,

faculto ao agravante o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016-CGJ/MT.

Revogo a liminar recursal e determino o recolhimento das custas do preparo deste agravo de instrumento em 15 (quinze) dias.

P. I. C.

Cuiabá, 04 de setembro de 2020.-

a)

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

No caso, ao interpor o presente agravo interno, o agravante apenas reedita os termos das razões do recurso de agravo de instrumento, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
ataca especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.

Deveras, o agravante apenas insiste na tese de sua suposta hipossuficiência econômico/financeira, em especial, por sua representante/genitora ser profissional autônoma e perceber remuneração mensal média em torno de R$ 5.000,00, mas não rechaça os fundamentos que me levaram à conclusão de o agravante possuir condições de arcar com as custas processuais.

De se considerar também que esta relatora fez constar no
decisum
impugnado que, reconhecendo eventual vulnerabilidade financeira momentânea, concedeu ao agravante o parcelamento das custas, que totalizam o valor de R$ 625,00 em 06 (seis) parcelas, conforme permissivo legal relativo à matéria.

Assim, não se olvida que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Como já dito, no caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020